Tribunal: TJDFT
Processo: 0009412-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e à materialidade do delito.

2. Inviável a desclassificação do crime de receptação para a figura culposa, quando preenchida no plano fático as elementares do tipo, com a condução de veículo pelo acusado, que sabia ser produto de crime.

3. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo por ele conduzido, quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

4. Recurso conhecido e não provido.